Tribunal: TJMT
Processo: 1074468-29.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074468-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZAIAS PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 569.581.531-20 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1074468-29.2023.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
IZAIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento Virtual:
26 a 29/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE AUXÍLIO FARDAMENTO - COISA JULGADA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
- CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
“A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”
(ENUNCIADO 114 do FONAJE).

2.

O ENUNCIADO nº 136 do FONAJE dispõe:
“
O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”
.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, no valor de R$1.500,00, além das custas processuais, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

O requerente requer a reforma da sentença, afastando a condenação em litigância de má-fé, e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, na qual o reclamante visa à condenação do requerido, ao pagamento de indenização a título de auxilio fardamento referente ao período de 2016 a 2019.

Contudo, o magistrado a
quo
reconheceu a existência da coisa julgada e, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Para melhor compreensão, é necessário fazer um breve retrospecto dos fatos. Em 10/11/2023, o autor distribuiu a ação de nº
1010400-59.2023.8.11.0037
, que tramitou perante o Juizado Especial de Primavera do Leste/MT,
com as mesmas partes, causa de pedir e pedido
,
sendo prolatada sentença de procedência do pedido inicial em
14/02/2024
, e transitou em julgado no dia
08/03/2024
.

Está evidenciado, portanto, o fenômeno da coisa julgada.

Entretanto, o recorrente ajuizou nova ação na Comarca de Cuiabá, a qual reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de R$1.500,00, além das custas processuais, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

Contudo, o reclamante se insurge contra a sentença, postulando apenas
o afastando a condenação em litigância de má-fé, e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
, sob a alegação de que não houve alteração dos fatos alegados pelo autor, portanto, não se justifica a condenação por litigância de má-fé imposta.

Todavia, ao contrário do que alega o reclamante, tenho que correta à decisão que, além de rechaçar a pretensão do autor, o condenou às penas por litigância de má-fé, em razão do evidente ardil processual na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC/15.

Importante destacar que,
“A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

Sobre o tema, cumpre mencionar que o ENUNCIADO nº 136 do FONAJE dispõe:
“O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(...) . 4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC. 5.
Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício
.

6.
“A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

7
. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

8. (...) Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (TJ-MT 10385486220218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/04/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024